Tribunal: TJDFT
Processo: 0729047-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. SUSCITADO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2020. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. ALTERAÇÃO DE LIMITES FÍSICOS. DATA DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A partir de 20 de dezembro de 2019, a área do Mangueiral passou a integrar a região administrativa do Jardim Botânico (RA XXVIII) , já submetida esta a Jurisdição de Brasília (Lei Complementar Distrital no 958/2020).
2. Os fatos em julgamento ocorreram em 05.08.20. Logo, devem ser julgados pelo Juízo de Brasília.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o douto Juízo Suscitante, ou seja, o Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.